Tribunal: TCU
Processo: 004.241/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6225/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.241/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Carvalho Marim (XXX.137.889-XX); Cleiton Rafael Zanella (XXX.200.729-XX); Deise Caroline Penteado (XXX.842.929-XX); Elaine Caroline Stoski (XXX.074.529-XX); Giovana de Souza Araszewski (XXX.449.579-XX); Jonata Borges de Lima (XXX.023.769-XX); Jumar Cardoso Correia (XXX.344.539-XX); Lucas Antunes da Silva (XXX.591.211-XX); Michelle Souza Chaar (XXX.997.012-XX); Washington Francisco dos Santos (XXX.651.839-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.